Tribunal: TJSP
Processo: 1002959-75.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos - Sentença de improcedência - Insurgência da autora – Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em sua folha de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos - Sentença de improcedência - Insurgência da autora – Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em sua folha de pagamento – Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002959-75.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio,
em que é apelante ANA LUCIA KNOPP (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002959-75.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 26.896
Voto no 26.896
Apelação Cível no 1002959-75.2019.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio - 1a Vara
Apelante: Ana Lucia Knopp
Apelado: Banco Bmg S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS
TAMAOKI
CONTRATO BANCÁRIO - Contratação de cartão de
crédito com reserva de margem consignável - Alegação de
descontos indevidos - Sentença de improcedência -
Insurgência da autora – Descabimento - Hipótese em que os
elementos dos autos demonstram que a autora tinha
conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito
com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de
desconto em sua folha de pagamento – Ausência de ato
ilícito praticado pelo banco réu – Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que em ação proposta por ANA LÚCIA
KNOPP contra BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos e
condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa (fls. 229/234).
Recorre a autora. Sustenta, em suma, que apesar de ter
realizado empréstimo consignado, não solicitou e nunca desbloqueou o
cartão de crédito em questão, de forma que não reconhece os débitos
realizados em sua conta. Afirma que o débito é abusivo e não possui data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002959-75.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 26.896
para término. Afirma que a taxa de juros aplicada ao cartão de crédito é
abusiva. Pugna pela procedência da ação.
Recurso recebido e contrariado (fls. 251/263).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação movida por ANA LÚCIA KNOPP em
face de BANCO BMG S.A em que a autora defende a nulidade dos
contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável
celebrados com o réu, pretendendo a condenação deste à devolução em
dobro dos valores cobrados indevidamente.
O d. juízo a quo julgou improcedente a ação (fls.
229/234). Contra tal decisão, insurge-se a autora.
Contudo, a r. sentença apelada não merece reforma.
Restou incontroverso nos autos que a autora celebrou
negócio jurídico com o banco réu, consistente na contratação de
empréstimo consignado (fls. 02).
De início, insta salientar que o contrato assinado pela
autora trazia informações claras e precisas sobre o objeto do contrato e as
suas condições (fls. 106/112).
De saída, já se vê que o título do contrato está negritado
e em letras maiúsculas: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002959-75.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 26.896
FOLHA DE PAGAMENTO” (fls. 106).
Ainda, a Cláusula IV, também intitulada com destaque
como “CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”,
prevê todas as condições da contratação do cartão, incluindo a data de
vencimento da fatura, o valor mínimo para pagamento, as taxas de juros e o
custo efetivo total, por exemplo (fls. 106).
Outrossim,
no
referido
documento
verifica-se
autorização expressa de descontos relativos à RMC, na cláusula VIII (fl.
156):
"8.1 Através do presente documento o(a)
ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG
S.A. para o pagamento do valor mínimo indicado na
fatura mensal do cartão de crédito consignado ora
contratado. 8.2 O(A) ADERENTE/TITULAR declara que
está de acordo com o valor a ser averbado, conforme
disposto no quadro IV, constante no preâmbulo deste
termo (...)".
Inexiste, portanto, simulação ou indução a erro, na
medida em que o produto adquirido e os respectivos termos contratuais
estão claramente descritos e expostos.
Em casos tais, a jurisprudência é uníssona ao
reconhecer a regularidade do contrato:
"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

RMC - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Empréstimo sobre reserva de
margem consignável Alegação de descontos indevidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002959-75.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 26.896
no benefício previdenciário
Demonstração, pela
instituição financeira, de que houve a utilização do
produto Saque do crédito pela parte autora quando da
contratação - Improcedência da ação que era de rigor
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso
não
provido"
(TJSP;
Apelação
1001790-49.2017.8.26.0311; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; j.
25/07/2018).
"REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

IMPROCEDÊNCIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA
MODALIDADE
DE
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC)
PRETENSÃO DE REFORMA
SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO
RESPECTIVO NEGÓCIO DESCABIMENTO Com a
apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à
cartão de crédito consignado com autorização de
descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo
respectivo foi contraído na modalidade de reserva de
margem consignável (RMC), não se sustentam as
alegações da autora apelante de inexistência do referido
negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o
negócio entabulado entre as partes, sendo de rigor a
manutenção dos respectivos termos do contrato de
empréstimo em questão, o que afasta, por via de
consequência, os demais pleitos da autora nos autos,
concernentes à condenação do banco apelado à
repetição de indébito e à indenização por danos morais
Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração
dos
honorários
advocatícios"
(TJSP;
Apelação
1004436-25.2017.8.26.0572; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; j.
19/07/2018).
"CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Descontos em
benefícios previdenciários sob a rubrica "reserva de
margem consignável". Alegação de não contratação/autorização ou falta de informação,
desmerecida com a juntada pelos réus dos respectivos
contratos de adesão à utilização de cartão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002959-75.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 26.896
com possibilidade de saque, desconto nas faturas e com
valor
consignado
na
folha
de
pagamento.
Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração dos
honorários"
(TJSP;
Apelação
1001070-45.2017.8.26.0097; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; j.
19/07/2018).
Portanto, não se vislumbra ilícito praticado pelo réu ou
irregularidade a macular o contrato celebrado entre as partes, daí
decorrendo a inexistência de dano a ser indenizado ou valor a ser devolvido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa, dado ao trabalho adicional desempenhado pelo
advogado da parte contrária nesta via recursal, observada a concessão da
gratuidade judiciária à autora (fls. 77).
Renato Rangel Desinano
Relator